Tribunal: CARF
Processo: 16682.720585/2020-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-08-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.720585/2020-48
ACÓRDÃO
1302-007.153 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SHELL BRASIL PETRÓLEO LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Data do fato gerador: 31/12/2016
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. EFEITO TRIBUTÁRIO
A legislação dispõe que é opção da pessoa jurídica deduzir, ou não, para
efeitos da apuração do lucro real, os juros pagos ou creditados
individualizadamente a titular, sócios ou acionistas, a título de
remuneração do capital próprio, calculados sobre as contas do patrimônio
líquido e limitados à variação, pro rata dia, da Taxa de Juros de Longo Prazo
- TJLP.
Se é uma opção de forma lógica há de existir a decisão e o aproveitamento,
que deve obedecer ao regime de competência, conforme a legislação em
vigor.
Sobre os cálculos também a determinação legal, que determina que serão
consideradas exclusivamente as seguintes contas do patrimônio líquido: I -
capital social; II - reservas de capital; III - reservas de lucros; IV - ações em
tesouraria; e V - prejuízos acumulados.
Por fim a legislação também determina requisitos para a obtenção do
benefício tributário: existência de lucros, computados antes da dedução
dos juros, ou de lucros acumulados e reservas de lucros, em montante
igual ou superior ao valor de duas vezes os juros a serem pagos ou
creditados.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao
Recurso Voluntário, quanto à dedução de despesas de JCP relativas ao ano-calendário de 2015,
Fl. 471
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.153 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720585/2020-48
[Digite aqui]

vencidos os conselheiros Henrique Nimer Chamas e Natália Uchôa Brandão, que votaram por dar
provimento ao recurso, quanto a tal matéria. Acordam, ainda, os membros do colegiado, por
unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso, quanto aos ajustes do limite de
pagamento de JCP no ano-calendário de 2016, nos termos do relatório e voto do relator. Os
conselheiros Maria Angélica Echer Ferreira Feijó e Henrique Nimer Chamas manifestaram a
intenção de apresentar declaração e voto.

Sala de Sessões, em 12 de junho de 2024.

Assinado Digitalmente
Marcelo Oliveira – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Wilson Kazumi Nakayama,
Maria Angelica Echer Ferreira Feijo, Marcelo Oliveira, Henrique Nimer Chamas, Natalia Uchoa
Brandao, Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário, fls. 0380/04121, interposto contra decisão de
primeira instância, proferida por Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, fls.
0332/0368, que julgou impugnação improcedente, nos seguintes termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2016
NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
Possuindo o auto de infração todos os requisitos necessários à sua formalização,
nos termos do art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972, e se não forem verificados
os casos taxativos enumerados no art. 59 do mesmo decreto, o lançamento não é
nulo.

1 Numeração conforme arquivo pdf.
Fl. 472
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.153 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720585/2020-48
[Digite aqui]

JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO (JCP). NATUREZA DE DESPESA FINANCEIRA.
OBSERVÂNCIA AO REGIME DE COMPETÊNCIA. DEDUTIBILIDADE DE PERÍODOS
ANTERIORES. VEDAÇÃO.
Os valores pagos a título de Juros sobre o Capital Próprio (JCP) tem, para a fonte
pagadora, a natureza de despesas financeiras para ser exercida, facultativamente,
no ano-calendário de apuração do lucro real, observando o regime de
competência. Deste modo, o não exercício desta faculdade em determinado ano-
calendário configura renúncia ao benefício concedido na Lei e enseja a preclusão
temporal que impede a dedução dos JCP em anos posteriores.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
Aplica-se ao lançamento reflexo o decidido sobre o lançamento que lhe deu
origem, eis que possuem os mesmos elementos de prova.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
ACÓRDÃO
Acordam os membros da 2a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido, nos
termos do relatório e voto que passam a integrar o presente julgado.
Para esclarecimento, a autuação trata de exigência de Imposto sobre a Renda de
Pessoa Jurídica (IRPJ), fls. 0127 e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), fls. 0133,
relativos a fatos geradores ocorridos em 31/12/2016.
A sistemática de apuração dos tributos foi pelo regime do Lucro Real e nos valores
já estão incluídos juros de mora e multa de ofício, calculados até a data de elaboração do
lançamento.
Em síntese, os créditos foram lançados devido a inadimplência tributária com as
seguintes justificativas:

ADIÇÕES NÃO COMPUTADAS NA APURAÇÃO DO LUCRO REAL

INFRAÇÃO: EXCESSO DE JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO
Há no processo, fls. 0138/0176, Termo de Verificação Fiscal, que detalha todo
procedimento, que informa, em síntese:
No ano de 2016, o contribuinte deduziu da base de cálculo do IRPJ e da CSLL
despesas de Juros sobre Capital Próprio (“JCP”) no montante de R$
970.537.190,00.
...
Após o exame dos documentos apresentados pelo contribuinte constatou-se que
os valores relativos aos “Juros sobre Capital Próprio” (JCP) dos anos-calendário
2015, e 2016 foram pagos cumulativamente em 2016.
Fl. 473
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.153 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720585/2020-48
[Digite aqui]

A dedução de JCP apurados e pagos fora do respectivo período de competência
fere o princípio da competência de exercícios e não é admitida pela legislação
fiscal.
O limite dos juros dedutíveis deve observar a aplicação da TJLP sobre as contas
patrimoniais existentes quando da decisão pelo pagamento ou creditamento dos
JCP.
A decisão societária atual não tem o condão de atingir exercícios passados, nos
quais a empresa não optou por essa forma de remuneração.
Conforme a documentação apresentada, a deliberação e os respectivos
pagamentos do pagamento dos JCP ocorreram em dois momentos distintos –
outubro e dezembro de 2016.
A Ata de Reunião de diretoria (DOC 3), assinada em 19/10/2016, aprova o
pagamento de JCP relativos aos anos de 2015 e 2016, conforme abaixo:
...
Posteriormente, em 30/12/2016, em nova reunião da diretoria (DOC 4), foi
aprovado o pagamento de mais uma parcela de JCP relativo ao ano de 2016:
...
De acordo com esse resumo, o valor de JCP relativo ao ano de 2015 pago em 2016
totalizou R$ 489.230.588,14 e o valor relativo ao próprio ano de 2016 pago em
2016 totalizou R$ 481.308.602,34, somando no total R$ 970.537.190,48.
5 - LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
...
6 – DO LANÇAMENTO:
...
Em resumo, a deliberação em 19/10/2016 para pagar aos sócios JCP incidente
sobre o Patrimônio Líquido de exercício anterior (2015), não tem validade para
fins fiscais, pois se refere a despesa que não foi incorrida naquele exercício.
Assim, com base nas informações obtidas nesta ação fiscal, foi recalculado o limite
de pagamento da JCP, considerando os valores de dividendos pagos ao longo do
ano-calendário de 2016 (DOC 3 e DOC 5), e recomposta a base de cálculo do IRPJ
e CSLL a fim e apurar o crédito tributário devido, conforme tabela abaixo:
Fl. 474
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.153 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720585/2020-48
[Digite aqui]

Por todo o exposto, o valor dedutível a título de juros sobre capital próprio no ano
calendário de 2016 monta R$ 574.164,885,95. Constatou-se, portanto,
inobservância do limite legal no montante de R$ 396.372.304,53, não adicionados
na apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL. Diante disso foram
recompostas as bases de cálculo de ambos os tributos e exigidas de ofício as
respectivas diferenças.
No caso de excesso de dedução de JCP na apuração do Lucro Real, esse valor deve
ser adicionado à base de cálculo da CSLL, da mesma forma que é adicionado à
base de cálculo do IRPJ. A base legal encontra-se NO ART. 57 DA LEI N° 8.981, DE
20/01/1995, QUE INSTITUIU A REGRA GERAL DE QUE AS NORMAS DE APURAÇÃO
DO IRPJ SE APLICAM À CSLL.
Cientificada, a recorrente contribuinte impugnou a exação, fls. 0195/0222.
A DRJ analisou a impugnação e proferiu a decisão citada, pela sua improcedência.
Cientificada em 25/02/2021, fls. 0377, a impugnante apresentou seu recurso
voluntário, em 25/03/2021, fls. 0380/0412, alegando, em síntese, que:
1.
O Recurso é tempestivo;
2.
Cita os fatos, como os interpreta;
3.
Apresenta considerações iniciais acerca da natureza dos JCP: remuneração pelo capital dos
acionistas;
4.
Afirma que há ilegalidade no entendimento exposto na Solução de Consulta COSIT no
329/2014, pois não há limitação à dedutibilidade de JCP retroativos;
5.
Cita precedentes do Poder Judiciário que estariam de acordo com seu entendimento;
6.
Em outro ponto, afirma que o princípio contábil da competência não impede o
reconhecimento de despesas retroativas com JCP, pois se deve compreender a verdadeira
faculdade outorgada pela Lei no 9.249/95 aos contribuintes;
7.
. Aduz que a lei pode criar exceções ao regime de competência e que a inobservância ao
regime de competência não autoriza a glosa das despesas, pois, inclusive, o procedimento da
contribuinte beneficiou o Fisco;
8.
Alega que a Fiscalização cometeu equívoco, que deve ser corrigido pela necessária revisão
do limite de pagamento dos JCP pagos em 2016, acarreta a nulidade material do lançamento de
Fl. 475
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.153 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720585/2020-48
[Digite aqui]

ofício.
A Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN) foi cientificada e apresentou suas
contrarrazões, fls. 0427/0468, nas quais requer, em síntese, que seja negado provimento ao
recurso.
O Recurso foi enviado ao CARF, para análise e decisão.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo Oliveira, Relator
ADMISSIBILIDADE:
O recurso atende os requisitos de admissibilidade previstos na Legislação, sendo
tempestivo e pertinente, motivo pelo qual dele se toma conhecimento, para examinar as razões
trazidas pela recorrente.
MÉRITO:
O litígio está bem definido pelas partes, pagamentos de JCP referente a resultados
obtidos em exercícios anteriores:
A legislação citada traz regras sobre a questão.
Lei 9.430/1996:
Art. 9o A pessoa jurídica poderá deduzir, para efeitos da apuração do lucro real,
os juros pagos ou creditados individualizadamente a titular, sócios ou acionistas, a
título de remuneração do capital próprio, calculados sobre as contas do
patrimônio líquido e limitados à variação, pro rata dia, da Taxa de Juros de Longo
Prazo - TJLP.
§ 1o O efetivo pagamento ou crédito dos juros fica condicionado à existência de
lucros, computados antes da dedução dos juros, ou de lucros acumulados e
reservas de lucros, em montante igual ou superior ao valor de duas vezes os juros
a serem pagos ou creditados.
Decreto 3.000/1999:
Art. 247. Lucro real é o lucro líquido do período de apuração ajustado pelas
adições, exclusões ou compensações prescritas ou autorizadas por este Decreto
(Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 6o).
§ 1o A determinação do lucro real será precedida da apuração do lucro líquido de
cada período de apuração com observância das disposições das leis comerciais
(Lei no 8.981, de 1995, art. 37, § 1o).
...
Fl. 476
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.153 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720585/2020-48
[Digite aqui]

Art. 248. O lucro líquido do período de apuração é a soma algébrica do lucro
operacional (Capítulo V), dos resultados não operacionais (Capítulo VII), e das
participações, e deverá ser determinado com observância dos preceitos da lei
comercial (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 6o, § 1o, Lei no 7.450, de 1985, art.
18, e Lei no 9.249, de 1995, art. 4o).
...
Art. 347. A pessoa jurídica poderá deduzir, para efeitos de apuração do lucro real,
os juros pagos ou creditados individualizadamente a titular, sócios ou acionistas, a
título de remuneração do capital próprio, calculados sobre as contas do
patrimônio líquido e limitados à variação, pro rata dia, da Taxa de Juros de Longo
Prazo - TJLP (Lei no 9.249, de 1995, art. 9o).
§ 1o O efetivo pagamento ou crédito dos juros fica condicionado à existência de
lucros, computados antes da dedução dos juros, ou de lucros acumulados e
reservas de lucros, em montante igual ou superior ao valor de duas vezes os juros
a serem pagos ou creditados (Lei no 9.249, de 1995, art. 9o, § 1o, e Lei no 9.430, de
1996, art. 78).
§ 2o Os juros ficarão sujeitos à incidência do imposto na forma prevista no art. 668
(Lei no 9.249, de 1995, art. 9o, § 2o).
§ 3o O valor dos juros pagos ou creditados pela pessoa jurídica, a título de
remuneração do capital próprio, poderá ser imputado ao valor dos dividendos de
que trata o art. 202 da Lei no 6.404, de 1976, sem prejuízo do disposto no § 2o (Lei
no 9.249, de 1995, art. 9o, § 7o).
§ 4o Para os fins de cálculo da remuneração prevista neste artigo, não será
considerado o valor de reserva de reavaliação de bens ou direitos da pessoa
jurídica, exceto se esta for adicionada na determinação da base de cálculo do
imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido (Lei no 9.249, de
1995, art. 9o, § 8o).
Lei 6.404/1976:
Art. 175. O exercício social terá duração de 1 (um) ano e a data do término será
fixada no estatuto.
...
Art. 186. A demonstração de lucros ou prejuízos acumulados discriminará:
I - o saldo do início do período, os ajustes de exercícios anteriores e a correção
monetária do saldo inicial;
II - as reversões de reservas e o lucro líquido do exercício;
III - as transferências para reservas, os dividendos, a parcela dos lucros
incorporada ao capital e o saldo ao fim do período.
Fl. 477
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.153 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720585/2020-48
[Digite aqui]

§ 1o Como ajustes de exercícios anteriores serão considerados apenas os
decorrentes de efeitos da mudança de critério contábil, ou da retificação de erro
imputável a determinado exercício anterior, e que não possam ser atribuídos a
fatos subsequentes.
§ 2o A demonstração de lucros ou prejuízos acumulados deverá indicar o
montante do dividendo por ação do capital social e poderá ser incluída na
demonstração das mutações do patrimônio líquido, se elaborada e publicada pela
companhia.
Os JCP dos anos-calendário 2015 e 2016 foram pagos cumulativamente em 2016.
A deliberação e os respectivos pagamentos dos JCP ocorreram em dois momentos
distintos – outubro e dezembro de 2016.
Posteriormente, em 30/12/2016, em nova reunião da diretoria (DOC 4), foi
aprovado o pagamento de mais uma parcela de JCP relativo ao ano de 2016
O valor de JCP relativo ao ano de 2015 foi pago em 2016 totalizou R$
489.230.588,14 e o valor relativo ao próprio ano de 2016 foi pago em 2016 totalizou R$
481.308.602,34, somando no total R$ 970.537.190,48.
No caso presente, conforme já indicado, a deliberação social sobre a distribuição de
JCP relativos ao ano de 2015 só ocorreu em 19/10/2016 (DOC 3) assim como o registro contábil
(DOC 5), em flagrante inobservância ao regime de competência.
Em resumo, a deliberação em 19/10/2016 para pagar aos sócios JCP incidente sobre
o Patrimônio Líquido de exercício anterior (2015), não tem validade para fins fiscais, pois se refere
a despesa que não foi incorrida naquele exercício.
A questão em litígio foi analisada e decidida no CARF, inclusive por esta Turma de
Julgamento:
Acórdão: 1302-007.086, 10 de abril de 2024, Relator: Wilson Kazumi Nakayama
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. DEDUÇÃO EM EXERCÍCIOS POSTERIORES.
IMPOSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO TEMPORAL.
Os JCP são facultativos, tem natureza de dividendos, que são apurados em cada
exercício, calculados com a aplicação da TJLP, pro rata dia, sobre as rubricas do
Patrimônio Líquido, que evidentemente deve ser aqueles verificado ao longo do
exercício financeiro a que se refere. Os JCP são imputáveis aos dividendos
obrigatórios, que devem ser pagos/creditados em cada exercício. Os JCP transitam
pelo resultado, diminuindo o lucro, de modo que a legislação tributária a trata
como uma despesa. E por ser resultado da incidência de juros, considera-se uma
despesa financeira. Assim, por serem facultativos, imputáveis aos dividendos
obrigatórios, por se tratar de uma despesa de natureza financeira (pagamento
de juros), a dedutibilidade dos JCP é possível apenas no exercício em que for
apurado o lucro, ou seja, não é possível sua dedução em exercícios posteriores.
Fl. 478
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.153 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720585/2020-48
[Digite aqui]

...
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de decadência do direito de se questionar o registro contábil do ágio,
e, no mérito, (i) por maioria de votos, em dar provimento ao recurso voluntário
quanto à legitimidade de amortização do ágio, vencido o conselheiro Paulo
Henrique Silva Figueiredo, que votou por negar provimento ao recurso quanto a
tal matéria; (ii) por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso
voluntário quanto à possibilidade de amortização fiscal de ágio já amortizado
contabilmente; à compensação indevida de prejuízo fiscal e de base negativa de
CSLL; e à multa isolada por falta/insuficiência de recolhimento de IRPJ e CSLL; (iii)
por voto de qualidade, em negar provimento ao recurso voluntário quanto ao
lançamento relativo à glosa do excesso de despesa de pagamento de JCP,
vencidos os conselheiros Sávio Salomão de Almeida Nobrega, Fellipe Honório
Rodrigues da Costa (convocado) e Gustavo de Oliveira Machado (convocado), que
votaram por dar provimento ao recurso quanto a tal matéria; e (iv) por
unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso quanto à alegação de
efeito confiscatório da multa de ofício, nos termos do relatório e voto do relator.
Os conselheiros Sávio Salomão de Almeida Nobrega e Fellipe Honório Rodrigues
da Costa (convocado) votaram pelas conclusões do relator quanto à multa isolada
por falta/insuficiência de recolhimento de IRPJ e CSLL.
...
Os JCP têm natureza de dividendos, como bem definiu Alberto Xavier, que ao
analisar o parágrafo 7a do artigo 9a da Lei no.9249, destacou que o juro seria um
resultado distribuível da companhia sujeito a regime especial, e que pelos fatos
dos “juros” poderem ser imputados a dividendos obrigatórios, significariam que
possuem natureza substancial de dividendos2.
Por terem natureza de dividendos, os JCP são apurados em cada exercício. Aliás os
JCP são obtidos através da aplicação da TJLP, pro rata dia, sobre as rubricas do
Patrimônio Líquido, que evidentemente deve ser aquele verificado ao longo do
exercício financeiro a que se refere.
Os JCP transitam pelo resultado, diminuindo o lucro, de modo que a legislação
tributária a trata como uma despesa. E por ser resultado da incidência de juros,
considera-se uma despesa financeira.
Assim, por serem facultativos, imputáveis aos dividendos obrigatórios (que são
apurados em cada exercício), e por se tratar de uma despesa de natureza
financeira (pagamento de juros), entendo que a dedutibilidade dos JCP é
possível apenas no exercício em que for apurado o lucro, ou seja, não é possível
sua dedução em exercícios posteriores.
Acórdão, 1302-002.572, 23 de fevereiro de 2018, Redator: Paulo Henrique Silva
Figueiredo:
Fl. 479
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.153 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720585/2020-48
[Digite aqui]

JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO. PERÍODOS ANTERIORES. DESPESAS. REGIME
DE COMPETÊNCIA. INDEDUTIBILIDADE.
As despesas com juros sobre o capital próprio (JCP) se submetem às regras
gerais de contabilização de despesas, obedecendo ao regime de competência:
somente podem incorrer no mesmo exercício social em que as receitas
correlacionadas geradas com o uso do capital que os JCP remuneram se
produzem, formando o resultado daquele exercício. Não se admite a dedução de
JCP calculados sobre as contas do patrimônio líquido de exercícios anteriores.
...
De fato, a leitura do dispositivo em questão revela a inexistência de qualquer
restrição temporal expressa ao pagamento de JCP.
Contudo, entendo que a interpretação do instituto em questão não pode ser
dissociada da correta compreensão da natureza de tal pagamento, ou seja,
despesa, e dos demais regramentos legais que normatizam a dedutibilidade das
despesas na apuração do IRPJ e da CSLL.
Esse foi exatamente o entendimento que norteou a Solução de Consulta no 329,
de 27 de novembro de 2014, por meio do qual a Coordenação Geral de Tributação
da Receita Federal do Brasil tratou do tema, e cujo item 35 transcrevo:
...
Na verdade, ainda que a Lei no 9249, de 1995, não fosse expressa em relação à
necessidade de respeito ao Regime de Competência, a Receita Federal, desde o
ano de 1996, ao regulamentar o pagamento de JCP, por meio da Instrução
Normativa SRF no 11, de 21 de fevereiro de 1996, explicitou tal imperativo, o que,
de modo algum pode ser entendido como extrapolação do texto legal, mas, tão
somente, como interpretação natural da conjugação da norma que trata do JCP
com os princípios e regramentos que disciplinam a dedutibilidade das despesas na
apuração do IRPJ e da CSLL. In verbis:
...
No que diz respeito à inexistência de fundamento legal para a realização do
lançamento, em decorrência da desobediência ao regime de competência, como
alegado pelo Relator, tem se que a situação em pauta se enquadra exatamente no
inciso II do art. 273 do RIR/99, ou seja, a utilização de uma despesa que não
preenche os requisitos para a dedutibilidade, reduzindo indevidamente o Lucro
Real no ano calendário de 2013.
Isto posto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário, no sentido de
manter integralmente o lançamento.
Acórdão: 9101-006.756, 03 de outubro de 2023, Relator: Fernando Brasil de
Oliveira Pinto:
JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO.
Fl. 480
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.153 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720585/2020-48
[Digite aqui]

Os juros sobre o capital próprio (JCP) não são uma despesa, mas sim um regime
opcional de tributação disponível ao contribuinte, que deve avaliar, em cada
período de apuração, a conveniência de ser adotado ou não. Por meio dos JCP,
troca-se a tributação sobre o lucro da entidade pela tributação na fonte dos
próprios JCP. Como os JCP são calculados com base nos juros de cada período,
sobre o valor do patrimônio líquido também do próprio período, não pode ser
reservado para o fim de subtrair a base de cálculo de outros períodos.
...
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial. No mérito, por voto de qualidade, acordam dar-lhe provimento,
vencidos os conselheiros Luís Henrique Marotti Toselli, Luciano Bernart, Viviani
Aparecida Bacchmi e Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic que votaram
por negar provimento. Manifestou intenção de apresentar declaração de voto o
conselheiro Luís Henrique Marotti Toselli. Julgamento realizado após a vigência da
Lei no 14.689/2023, a qual deverá ser observada quando do cumprimento da
decisão. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe
aplicado o decidido no Acórdão no 9101-006.755, de 3 de outubro de 2023,
prolatado no julgamento do processo 16327.720529/2014-12, paradigma ao qual
o presente processo foi vinculado.
Portanto, como concorda-se com as conclusões acima – que abordam todos os
pontos suscitados pela recorrente - vota-se em negar provimento ao recurso, neste ponto, pois os
JCP devem ser pagos somente dentro do exercício a que se referem.
Após essa decisão, ainda há pontos que devem ser analisados.
A recorrente alega que a Fiscalização teria cometido equívoco, relacionado a
revisão do limite de pagamento dos JCP pagos em 2016, o que acarretaria a nulidade material do
lançamento de ofício.
Sobre esse ponto, defende a Recorrente:
Com efeito, a Fiscalização deixou de considerar os saldos de diversas contas
integrantes do patrimônio líquido da Recorrente no ano-calendário de 2016 e,
além disso, ainda efetuou o abatimento, no cálculo do limite, dos dividendos
distribuídos do valor da conta de capital social.
O artigo 9o da Lei no 9.249/95 determina, em seu caput, o limite a ser observado
quando do pagamento de JCP. Confira-se:
...
Como se vê, a base de cálculo para a determinação do limite de dedução dos juros
sobre o capital próprio consiste nas “contas do patrimônio líquido”. Mais adiante,
o §8o do artigo 9o da Lei no 9.249/95 discrimina as contas do patrimônio líquido
que devem ser levadas em consideração para fins de dedução de despesas
incorridas com JCP:
Fl. 481
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.153 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720585/2020-48
[Digite aqui]

...
A legislação tributária determina – veja-se: ela se utiliza da expressão “serão
considerados”, não deixando, neste ponto, qualquer margem para escolha pelo
intérprete – que o cálculo do limite de JCP dedutível ocorra a partir das contas
integrantes do patrimônio líquido expressamente enumeradas. Ou seja: não há
margem para a consideração de apenas algumas contas em detrimento de outras
expressamente previstas nos incisos do §8o do artigo 9o da Lei no 9.249/95.
A despeito disso, o que se vê foi que a Fiscalização se limitou a apurar o limite de
dedutibilidade de JCP considerando apenas o valor do capital social, na ordem de
R$ 7.823.524.486,51 (valor já descontado do capital a realizar) (fls. 7-10).
Considerando que o procedimento de lançamento do crédito é vinculado à lei,
nos termos do artigo 142, parágrafo único, do CTN, cumpre à Administração
Tributária aplicar fielmente a lei. Neste contexto, não poderia ter a Fiscalização
calculado o JCP sem analisar a totalidade das contas de patrimônio líquido
estabelecidas no art. 9o, §8o, da Lei no 9.249/95, as quais sempre lhe estiveram
disponíveis pela ECF!
A rigor, a falha cometida pela Fiscalização acarreta a nulidade material do
lançamento de ofício.
Assim, caso prevaleça a tese defendida pela Fiscalização quanto à impossibilidade
de dedução relativa a pagamento retroativo de JCP, impõe-se, ao menos, que o
limite para a dedução apurado a partir da variação pro rata dia da TJLP seja
recalculado e o lançamento seja consequentemente retificado em observância ao
art. 9o, §8o, da Lei no 9.249/95.
A partir da análise das “demonstrações financeiras individuais e consolidadas em
31 de dezembro de 2016 e relatório dos auditores independentes” (doc. no 02 da
impugnação), constata-se que, em 2016, o Patrimônio Líquido da Recorrente
apresentou a seguinte composição:

Como se vê, diversamente do valor considerado pela Fiscalização, na página 38 do
TVF (fl.175), a análise das demonstrações financeiras auditadas da Recorrente
demonstra que, consideradas as contas de lucros acumulados e ajustes
acumulados de conversão, o seu patrimônio líquido ultrapassa o valor de R$
11.734.149.000,00.
Recalculando o limite máximo de dedutibilidade adotando-se as mesmas
premissas adotadas pela Fiscalização – i.e., o pagamento de dividendos no valor
Fl. 482
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.153 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720585/2020-48
[Digite aqui]

de R$ 750.439.943,57 em 19/10/2016 e a TJLP pro rata dia de 0,0205% (fl. 175) –
teríamos:
...
Neste ponto, cumpre que se faça um breve esclarecimento referente aos “ajustes
acumulados de conversão” no valor de R$ 11.734.149.000,00.
A Recorrente, por ser subsidiária de sociedades investidoras residentes no
exterior (i.e., o grupo BG, à época), adota, como moeda funcional, o dólar norte-
americano.
No entanto, em cumprimento ao Pronunciamento Contábil CPC 02 (Efeitos das
Mudanças nas Taxas de Câmbio e Conversão de Demonstrações Contábeis),
impõe-se a conversão da moeda funcional adotada pela entidade para a moeda
de apresentação, quando esta segunda for diferente da primeira, como de fato
ocorre (a moeda de apresentação é o real brasileiro).
Confira-se, neste sentido, o item 38 do CPC 02:
“38. A entidade pode apresentar suas demonstrações contábeis em qualquer
moeda (ou moedas). Se a moeda de apresentação das demonstrações contábeis
difere da moeda funcional da entidade, seus resultados e sua posição financeira
devem ser convertidos para a moeda de apresentação. Por exemplo, quando um
grupo econômico é composto por entidades individuais com diferentes moedas
funcionais, os resultados e a posição financeira de cada entidade devem ser
expressos na mesma moeda comum a todas elas, para que as demonstrações
contábeis consolidadas possam ser apresentadas.”
A conversão dos valores expressos em dólares norte-americanos (moeda
funcional da entidade) para o real brasileiro (moeda de apresentação) e o
lançamento do efeito desta conversão em conta específica do patrimônio líquido,
além de estar em linha com o CPC 02, foi objeto da nota 21 da demonstração
financeira (p. 25) nos seguintes termos:
“Ajustes Acumulados de Conversão
Em conformidade com o CPC 02, que determina que o efeito da conversão da
moeda funcional da entidade para sua moeda de apresentação seja reconhecido
diretamente no patrimônio líquido, a Sociedade registrou, em 31 de dezembro de
2016, na rubrica “Ajustes acumulados de conversão o montante de R$
3.176.536).” 28
Neste sentido, tem-se que os valores registrados a título de “ajustes acumulados
de conversão” nada mais são do que os efeitos cambiais decorrentes do dever da
Fl. 483
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.153 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720585/2020-48
[Digite aqui]

Recorrente de converter os valores das contas do seu patrimônio líquido da
moeda funcional adotada no exterior (dólares) para a moeda local (reais).
A sua natureza jurídica, portanto, é a mesma das contas integrantes do
patrimônio líquido da Recorrente, a saber, o capital social e as reservas de lucros
(lucros acumulados), ambas expressamente previstas no §8o do artigo 9o da Lei no
9.249/95.
Surpreendentemente, o acórdão recorrido deixou de considerar os valores a que
se referem os “ajustes de conversão” no cálculo do valor do patrimônio líquido
para fins determinação do limite de dedutibilidade de JCP sob o argumento de
que “a conta ajustes acumulados de conversão não pode ser utilizada para fins de
cálculo da remuneração de JCP, considerando a delimitação expressa prevista no
§8o do artigo 9o da Lei no 12.973, de 2014 [em verdade, o correto seria Lei no
9.249/95]”.
No entender do voto condutor do acórdão recorrido, em razão de os “ajustes de
conversão” não constarem na relação de contas de patrimônio líquido arroladas
nos incisos I a V do §8o do artigo 9o da Lei no 9.249/95, não seria possível o seu
cômputo no cálculo do limite de dedutibilidade de JCP.
Este entendimento é absurdo!
É óbvio que a conta contábil que exprime o resultado da conversão de moedas
(da funcional para a de apresentação) possui a mesma natureza contábil da conta
cujos valores foram convertidos. Por esta razão, não faz sentido algum o singelo
raciocínio adotado pela DRJ de buscar, nos incisos I a V do §8o do artigo 9o da Lei
no 9.249/95, uma conta específica para os “ajustes de conversão”. É dizer: a
natureza da conta de ajustes de conversão é a mesma da conta cujos valores
foram convertidos, por derivação.
O correto teria sido identificar a conta contábil cujos valores (expressos
inicialmente em moeda funcional) foram objeto de conversão (para a moeda de
apresentação).
Ao realizar tal expediente, a DRJ certamente teria constatado que a conta cujos
valores foram convertidos corresponde justamente à conta de capital social,
prevista no inciso I, do §8o do artigo 9o da Lei no 9.249/95.
Além disso, a DRJ alegou, ainda, que, após a alteração promovida pelo artigo 9o
da Lei no 12.973/2014 no artigo 9o a Lei no 9.249/95, o legislador teria restringido
a base de cálculo do limite dos JCP dedutíveis ao enumerar taxativamente as
contas do patrimônio líquido aptas ao referido cálculo. Confira-se:
...
Ocorre que, diversamente do quanto alegou a DRJ, as alterações introduzidas pela
Lei no 12.973/2014 não visaram a criar uma restrição à disciplina anterior, mas
simplesmente a neutralizar os efeitos das alterações introduzidas pelas novas
normas contábeis no cálculo do limite a ser deduzido de JCP.
Fl. 484
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.153 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720585/2020-48
[Digite aqui]

Confira-se trecho da exposição de motivos da MP 627 (posteriormente convertida
na Lei no 12.973/2014):
“21.1. Tendo em vista que as novas regras contábeis trouxeram grandes
modificações na composição do patrimônio líquido, a alteração do § 8o do art. 9o
visa manter a base de cálculo utilizada na apuração dos juros sobre o capital
próprio existente até 2007, definindo as contas que poderão ser consideradas no
seu cálculo.”
Com isso, eliminou-se a influência de outros resultados no patrimônio líquido para
fins de cálculo do limite de dedutibilidade de JCP, sem, no entanto, que isso
representasse a imposição de restrições em relação ao regime jurídico
anteriormente vigente.
Frise-se, novamente, que a consideração dos ajustes de conversão não significa a
consideração de uma conta contábil não prevista em lei para o cálculo do limite
de dedutibilidade de JCP, mas, antes disso, a mera expressão em moeda nacional
dos valores já presentes nas contas contábeis que compõem o patrimônio líquido
(e que se encontram arroladas nos incisos do §8o do artigo 9o da Lei no 9.249/95,
especialmente a alteração promovida pelo artigo 9o da Lei no 9.249/95).
Assim, a sua consideração no cálculo encontra plena guarida na legislação vigente,
não tendo sido limitada pelas alterações promovidas pela Lei 12.973/2014 na Lei
no 9.249/95, mas, antes disso, confirmada.
Logo, não devem pairar quaisquer dúvidas acerca da necessária inclusão dos
valores lançados sob a rubrica de “ajustes acumulados de conversão” no cálculo
do limite de dedutibilidade de JCP no período.
Quanto aos valores relativos a conta de lucros acumulados, a DRJ houve por bem
exclui-los na apuração do limite de dedutibilidade de JCP sob a alegação de que “a
conta de lucros acumulados não se confunde com a conta reserva de capital ou
reserva de lucros, não tendo o contribuinte demonstrado que transferiu os lucros
acumulados para a constituição de reservas de lucro ou reservas de capital no
período de determinação do JCP” (fl. 366).
O entendimento adotado pela DRJ, no entanto, ignora que a natureza da conta de
lucros acumulados é equivalente à de reserva de lucros.
A rigor, o montante de lucros que não é distribuído na forma de dividendos aos
acionistas comporá as contas de reservas da empresa, de modo que não se revela
acertado excluir tais valores do cálculo do limite de dedutibilidade de JCP
simplesmente porque ainda não teria ocorrido a deliberação societária neste
sentido.
Ante todo o exposto, a Recorrente faz jus à retificação do cálculo referente ao
valor do limite de JCP pago em 2016, para que seja considerado, a par do valor do
capital social, os valores dos lucros acumulados (reservas de lucros) e dos ajustes
acumulados de conversão, com a consequente redução do valor imputado como
Fl. 485
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.153 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720585/2020-48
[Digite aqui]

excesso de pagamento de JCP para o montante de R$ 103.759.825,31 e dos
tributos lançados de ofício.
Por fim, ainda que não venham a prevalecer as alegações feitas linhas acima
quanto à retificação do cálculo do limite a ser observado para a dedução de JCP
em 2016, impõe-se, em caráter ainda mais subsidiário, que o cálculo efetuado
pela Fiscalização seja revisto para que seja cancelada a dedução dos dividendos
pagos em 19/10/2016, no valor de R$ 750.439.943,57, já que não faz sentido
deduzir tais valores quando não se computam valores de reservas de lucros no
cálculo.
É dizer: considerando-se que a Fiscalização efetuou o cálculo do limite a ser
deduzido a partir, exclusivamente, do valor do capital social da Recorrente (fls. 7-
10), revela-se equivocado deduzir desse valor de capital social os dividendos
distribuídos no período haja vista que contabilmente tais valores são creditados
das reservas de lucros/lucros acumulados.
...
De todo modo, caso os i. Conselheiros entendam pela necessidade de se
quantificar melhor o impacto dos ajustes aqui apontados, a Requerente requer,
subsidiariamente, a conversão do julgamento em diligência, nos termos do artigo
16 inciso IV do Decreto no 70.235/72.
Pois bem.
A Recorrente requer:
1. A adição no cálculo dos valores referentes a “Ajuste Acumulado de Conversão”;
2. A adição no cálculo dos valores referentes a “Lucros Acumulados”; e
3. Cancelamento da dedução dos dividendos pagos em 19/10/2016.
A conta transitória de patrimônio líquido “Ajuste Acumulado de Conversão”, em
síntese, é utilizada para registrar variações cambiais decorrentes de investimentos no exterior.
Assim consta em orientações à aplicação do CPC 022:
24. Resta lembrar que as variações cambiais dos investimentos em controladas
(aquelas que não possuem a característica de filial, sucursal ou extensão das
atividades da controladora) e coligadas em outra moeda funcional que não o Real
(R$) não podem, a partir de 2008, em função do CPC 02, afetar o resultado do
exercício, sendo registradas diretamente em conta transitória do patrimônio
líquido, sob o título de Ajuste Acumulado de Conversão ou equivalente, que será
reconhecida no resultado apenas quando da baixa do investimento. Essa conta
não é uma Reserva, pode ter saldo negativo e pode ser apresentada logo a seguir
à de Ajustes de Avaliação Patrimonial, não se confundindo, entretanto, com esta.

2 https://conteudo.cvm.gov.br/export/sites/cvm/menu/regulados/normascontabeis/cpc/OCPC_02.pdf
Fl. 486
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.153 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720585/2020-48
[Digite aqui]

25. Se houver saldo de passivo contratado, conforme citado no Pronunciamento
Técnico CPC 02, como proteção (hedge) do investimento dessa natureza, desde
que qualificado para tal e suportado por documentação que justifique essa
qualificação e sua eficácia, suas variações cambiais, a partir da data da
designação, serão reconhecidas em Ajuste Acumulado de Conversão ou
equivalente.
Portanto, refere-se a uma conta patrimonial transitória para registro de variações
cambiais do investimento.
A Legislação – vigente à época - determinava quais são as contas que devem fazer
parte do cálculo do JCP.
Lei 9.249/1995:
Art. 9o A pessoa jurídica poderá deduzir, para efeitos da apuração do lucro real, os
juros pagos ou creditados individualizadamente a titular, sócios ou acionistas, a
título de remuneração do capital próprio, calculados sobre as contas do
patrimônio líquido e limitados à variação, pro rata dia, da Taxa de Juros de Longo
Prazo - TJLP.
...
§ 8o Para fins de cálculo da remuneração prevista neste artigo, serão consideradas
exclusivamente as seguintes contas do patrimônio líquido:
I - capital social;
II - reservas de capital;
III - reservas de lucros;
IV - ações em tesouraria; e
V - prejuízos acumulados.
Como se observa, a legislação dispõe quais contas serão consideradas, de forma
exclusiva, para o cálculo do JCP.
Entre essas contas não há o registro de que a conta transitória “Ajuste Acumulado
de Conversão” integre esse cálculo.
Portanto, nega-se provimento ao recurso nesse ponto.
Quanto aos “Lucros Acumulados”, correta a doutrina citada pela decisão recorrida,
que está no mesmo sentido da análise acima:
Neste sentido, colaciono doutrina, de Mateus Alexandre Costa dos Santos, que
expressa esse entendimento:
Originalmente, os JCP eram calculados sobre as contas do patrimônio líquido, com
exceção da reserva de reavaliação, caso essa não tivesse sido adicionada na
determinação do lucro real e da base de cálculo da CSLL.
Fl. 487
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.153 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720585/2020-48
[Digite aqui]

Bem, sob esse comando, as variações contabilizadas em contas representativas
dos outros resultados abrangentes, como, por exemplo, as contas de AAP3 e
AAC4, repercutiam efeitos sobre o cálculo dos JCP.
Contudo esse problema foi superado, uma vez que a Lei 12.973, por meio de seu
art. 9o, modificou a redação do § 8o do art. 9o da Lei no 9.249/1995, e do art. 34,
que trata de instrumentos patrimoniais outorgados em plano de pagamentos
baseados em ações, definiu quais são as contas do patrimônio líquido que devem
ser consideradas no cálculo do JCP, são elas:
a) capital social
b) reservas de capital;
c) reservas de lucros;
d) ações em tesouraria;
e) prejuízos acumulados; e
f) instrumentos patrimoniais outorgados a empregados ou similares por meio de
planos de pagamentos baseados em ações, depois da transferência definitiva de
sua propriedade.
As alíneas “a" a “e”, acima, constam dos incisos I a V, respectivamente, do art. 9a
da Lei no 9.249/1995.
Já a alínea “f" refere-se ao art. 34 da L 12.973.
Com essa alteração, tem-se, de forma exaustiva, quais contas integram a base de
cálculo dos JCP, portanto, não há o que discutir, por exemplo, sobre a
possibilidade de inclusão dos saldos das contas representativas dos outros
resultados abrangentes ou daqueles referentes aos adiantamentos para futuro
aumento de capital (AFAC).
Outrossim, essa restrição também impede a inclusão dos saldos eventualmente (e
equivocadamente) mantidos nas contas de “lucros acumulados”. Neste caso,
independentemente dos benefícios tributários, recomendamos que os lucros
retidos registrados nessa conta sejam destinados para reserva de lucro,
observando, no que couber, o limite previsto no art. 198 da Lei das S.A.5
Pois bem.
Quanto a inclusão da conta “lucros acumulados” na base de cálculo do JCP, o § 8o
do artigo 9o da Lei 9.249/95 – como já citado e transcrito acima - elenca taxativamente quais
contas do patrimônio líquido integrarão a base de cálculo.

3 Ajuste de Avaliação Patrimonial
4 Ajuste Acumulado de Conversão
5 Alexandre Costa dos Santos, MATEUS; Contabilidade Tributária: Um Enfoque nos IFRS e na Legislação do IRPJ, Ed.
Atlas, 2015, SP, pág. 383/384
Fl. 488
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.153 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720585/2020-48
[Digite aqui]

Há que se esclarecer que para as sociedades por ações e para as sociedades de
grande porte sujeitas à observância da Leis das S.A. (Lei 6.404/76), a conta Lucros/Prejuízo
Acumulados não poderia conter saldo credor, a partir da Lei 11.638/2007.
Embora continue fazendo parte do plano de contas, a sua utilização é para
recebimento do resultado do exercício; reversões de determinadas reservas; ajustes de exercícios
anteriores; distribuição dos resultados nas suas várias formas e destinar valores para distribuição
aos sócios, ou constituírem reserva de lucros, reserva de capital ou aumentarem o capital social.
A determinação para observância do disposto pela Lei 11.638/07 está contida no
art. 3o :
Demonstrações Financeiras de Sociedades de Grande Porte
Art. 3o Aplicam-se às sociedades de grande porte, ainda que não constituídas sob
a forma de sociedades por ações, as disposições da Lei no 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, sobre escrituração e elaboração de demonstrações financeiras
e a obrigatoriedade de auditoria independente por auditor registrado na
Comissão de Valores Mobiliários.
Parágrafo único. Considera-se de grande porte, para os fins exclusivos desta Lei, a
sociedade ou conjunto de sociedades sob controle comum que tiver, no exercício
social anterior, ativo total superior a R$ 240.000.000,00 (duzentos e quarenta
milhões de reais) ou receita bruta anual superior a R$ 300.000.000,00 (trezentos
milhões de reais).
A Recorrente é empresa de grande porte, pois somente o Lucro Líquido Antes do
IRPJ do ano-calendário de 2016 foi de R$ 6.904.476.264,17, conforme consta no LALUR (e-fl. 29),
de modo que estaria obrigada às disposições da Lei 6.404/76 (com as alterações da Lei 11.638/07).
Assim, se manteve saldo credor na conta “Lucros Acumulados”, o fez
indevidamente.
Por isso, o saldo credor da conta “Lucros Acumulados” não poderá integrar a base
de cálculo, de acordo com a redação vigente do § 8o, do artigo 9o, da Lei 9.249/95 na data dos
fatos geradores.
Portanto, pelos motivos detalhadamente expostos, nega-se provimento ao recurso,
nesse ponto.
Já quanto ao argumento sobre o cancelamento da dedução dos dividendos pagos
em 19/10/2016, a lógica da recorrente é que:
... seja cancelada a dedução dos dividendos pagos em 19/10/2016, no valor de R$
750.439.943,57, já que não faz sentido deduzir tais valores quando não se
computam valores de RESERVAS DE LUCROS no cálculo.
...
Fl. 489
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.153 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720585/2020-48
[Digite aqui]

... revela-se equivocado deduzir desse valor de capital social os dividendos
distribuídos no período haja vista que contabilmente tais valores são creditados
das reservas de lucros/lucros acumulados.
Só que o que ocorre é que não havia, à época, a conta “reserva de lucros”, os
valores de saldo estavam sendo mantidos na conta “Lucros Acumulados”.
Portanto, não havia a conta reserva de lucros, com o respeito aos requisitos
impostos pelo Art. 198, da Lei 6.404/1976. Assim, não havia como ingressar com esse valor no
cálculo do JCP, por determinação legal.
Além do mais, o cálculo do JCP é realizado sobre o PL ajustado, sobre o qual é
aplicado a TJLP pro rata dia. Ou seja, é o montante do PL ajustado do período.
No caso a partir de 01/01/2016 até 18/10/2016 o montante do PL ajustado era de
R$ 7.823.524.486,51, e a partir de 19/10/2016, com o pagamento de dividendos, obviamente
houve o lançamento a débito do PL do valor correspondente, o que diminuiu o montante do PL
ajustado para R$ 7.073.084.542,94, conforme tabela contida no TVF e abaixo reproduzida:

Portanto, correto o procedimento fiscal, motivo de negar-se provimento ao recurso,
nesse ponto.
CONCLUSÃO:
Em razão do exposto, nega-se provimento ao recurso, nos termos do voto.

Assinado Digitalmente
Marcelo Oliveira

Conselheira Maria Angélica Echer Ferreira Feijó

Acompanhei o relator neste tema unicamente para seguir e observar a
jurisprudência deste Conselho.
Fl. 490
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.153 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720585/2020-48
[Digite aqui]

Esta Conselheira não desconhece os recentes posicionamentos que o Superior
Tribunal de Justiça tem construído, no sentido de ser possível a dedução das despesas com JCP da
base de cálculo do IRPJ e da CSLL de forma retroativa/extemporânea nas decisões constantes no
REsp 1971524/SP e REsp 1950577/SP. Tais entendimentos sinalizam a posição da Corte
responsável por dar a última palavra na interpretação da legislação federal (art. 105, III, da
Constituição Federal).
Ocorre que, infelizmente, o sistema de precedentes construído por meio da
sistematização proposta pelo Código de Processo Civil de 2015 – na visão desta Conselheira – não
possuem fonte normativa expressa para incidir – em sua inteireza - sobre o processo
administrativo fiscal, em especial no âmbito do CARF. Há regras deste Conselho específica sobre
este tema (aplicação de precedentes das Cortes Superiores), o que afasta a aplicação suplementar
– via art. 15 do CPC – dos arts. 926 e 927 do Código de Processo Civil ao processo administrativo
fiscal. É que, segundo o RICARF/2023 em seu art. 99, apenas “as decisões de mérito transitadas em
julgado, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, deverão ser
reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF”.
E, no presente caso, os posicionamentos do Superior Tribunal de Justiça não foram
tomados no âmbito dos recursos repetitivos. Assim, em que pese a existência de um sistema de
precedentes, inspirado pela Constituição Federal com aplicação estruturada no Código de
Processo Civil, esta Conselheira entende que está adstrita à hipótese de incidência do art. 99 do
RICARF/2023. A aplicação desse dispositivo pode causar uma situação peculiar e indesejável de
ausência de previsibilidade da aplicação do Direito – visto que na esfera administrativa é aplicado
um entendimento e, na esfera judicial outro. Contudo, em razão das regras regimentais, não há
como ultrapassar a exegese do referido art. 99 do RICARF/2023.
Assim, filio-me ao posicionamento recente da CSRF, o qual deve ser observado
pelas Turmas Ordinárias:
Numero do processo: 10855.721114/2014-01
Turma: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 1a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Thu May 09 00:00:00 UTC 2024
Data da publicação: Fri Jun 07 00:00:00 UTC 2024
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ) Ano-
calendário: 2010 JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. FACULDADE SUJEITA AO
REGIME DE COMPETÊNCIA E A CRITÉRIOS TEMPORAIS. DEDUÇÃO EM
EXERCÍCIOS POSTERIORES. VEDAÇÃO. 1 - O pagamento ou crédito de juros sobre
capital próprio a acionista ou sócio representa faculdade concedida em lei, que
deve ser exercida em razão do regime de competência. Incabível a deliberação de
Fl. 491
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.153 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720585/2020-48
[Digite aqui]

juros sobre capital próprio em relação a exercícios anteriores ao da deliberação,
posto que os princípios contábeis, a legislação tributária e a societária rejeitam tal
procedimento, seja pela ofensa ao regime de competência, seja pela apropriação
de despesas em exercício distinto daquele que as ensejou. 2 - As despesas de
Juros com Capital Próprio devem ser confrontadas com as receitas que formam o
lucro do período, ou seja, tem que estar correlacionadas com as receitas obtidas
no período que se deu a utilização do capital dos sócios, no período em que esse
capital permaneceu investido na sociedade. 3 - A aplicação de uma taxa de juros
que é definida para um determinado período de um determinado ano, e seu
rateio proporcional ao número de dias que o capital dos sócios ficou em poder da
empresa, configuram importante referencial para a identificação do período a que
corresponde a despesa de juros, e, conseqüentemente, para o registro dessa
despesa pelo regime de competência. 4 - Não existe a possibilidade de uma conta
de despesa ou de receita conservar seus saldos para exercícios futuros. Em outros
termos, apurado o resultado, o que era receita deixa de sê-lo e também o que era
despesa deixa de sê-lo. Apenas as contas patrimoniais mantém seus saldos de um
ano para outro. Os JCPs podem passar de um exercício para o outro, desde que
devidamente incorrida e escriturada a despesa dos JCPs no exercício em que o
capital dos sócios foi utilizado pela empresa, com a constituição do passivo
correspondente. 5 - Não se trata de mera inexatidão da escrituração de
receita/despesa quanto ao período de apuração, ou de simples aproveitamento
extemporâneo de uma despesa verdadeira, que já existia em momento anterior.
O que a contribuinte pretende é "criar" no período autuado despesas de juros de
períodos anteriores, despesas que corresponderiam à remuneração do capital dos
sócios que foi disponibilizado para a empresa naqueles períodos passados,
despesas que estariam correlacionadas às receitas e aos resultados daqueles
períodos já devidamente encerrados, e isso realmente não é possível porque
subverte toda a lógica não apenas do princípio da competência, mas da própria
contabilidade.
Numero da decisão: 9101-006.959
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial. No
mérito, por voto de qualidade, acordam em dar provimento ao recurso com
retorno ao colegiado a quo, vencidos os conselheiros Luis Henrique Marotti
Toselli, Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic e Heldo Jorge dos Santos
Pereira Júnior, que negavam provimento. Manifestou intenção de apresentar
declaração de voto a conselheira Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic.
Julgamento realizado após a vigência da Lei no 14.689/2023, a qual deverá ser
observada quando do cumprimento da decisão. (documento assinado
digitalmente) Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente em exercício.
(documento assinado digitalmente) Edeli Pereira Bessa - Relatora. Participaram do
presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Luis Henrique Marotti
Toselli, Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Guilherme Adolfo dos
Fl. 492
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.153 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720585/2020-48
[Digite aqui]

Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior e Luiz Tadeu Matosinho
Machado (Presidente em exercício). Ausentes os conselheiros Jandir José Dalle
Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto.
Nome do relator: EDELI PEREIRA BESSA
Por essas razões, acompanhei o voto do relator.

(documento assinado digitalmente)
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó
Conselheiro Henrique Nimer Chamas

Em que pese o substancioso voto do Relator, divergi do seu posicionamento, pois
entendo pela possibilidade do pagamento de Juros sobre o Capital Próprio (“JCP”)
acumuladamente, em períodos posteriores.
Transcrevo o excerto do voto proferido pelo Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto
nos autos do Processo n. 11065.720392/2012-31, acórdão n. 9101-006.267, proferido em sessão
realizada em 11 de agosto de 2022:
Os juros sobre o capital próprio foram instituídos no ordenamento jurídico
brasileiro com o artigo 9o da Lei n. 9.249/95, que permitiu a dedução de tais juros
na apuração do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) apurado segundo o
regime do Lucro Real quando pagos ou creditados individualizadamente a titular,
sócios ou acionistas, a título de remuneração do capital próprio, e calculados
sobre as contas do patrimônio líquido e limitados à variação, pro rata dia, da Taxa
de Juros de Longo Prazo (TJLP)6.
Ao se debruçar sobre o tema de juros sobre o capital de pessoa jurídica, Fábio
Ulhoa Coelho aponta esta modalidade de pagamento já existia com os juros de
construção previstos no artigo 129, d, do Decreto-lei n. 2.627/40 e com a lei de
cooperativas de 19717.
Ademais, embora não houvesse disposição explícita sobre tal forma de
remuneração, nunca houve dispositivo normativo a proibindo, de modo que Fábio
Ulhoa Coelho acentua que tal pagamento não era comum diante de sua
indedutibilidade para fins tributários8.

6 Lei n. 9.249/95: “Art. 9o A pessoa jurídica poderá deduzir, para efeitos da apuração do lucro real, os juros pagos ou creditados
individualizadamente a titular, sócios ou acionistas, a título de remuneração do capital próprio, calculados sobre as contas do
patrimônio líquido e limitados à variação, pro rata dia, da Taxa de Juros de Longo Prazo – TJLP”.
7 COELHO, Fábio Ulhoa. A Participação nos Resultados das Companhias (Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio) e os
Direitos dos Acionistas Minoritários. In: MOSQUERA, Roberto Quiroga (coord.) Aspectos Atuais do Direito do Mercado
Financeiro e de Capitais. 2o Volume. São Paulo: Dialética, 2000, p. 38-43.
8 COELHO, Fábio Ulhoa. A Participação nos Resultados das Companhias (Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio) e os
Direitos dos Acionistas Minoritários. In: MOSQUERA, Roberto Quiroga (coord.) Aspectos Atuais do Direito do Mercado
Financeiro e de Capitais. 2o Volume. São Paulo: Dialética, 2000, p. 38-43.
Fl. 493
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.153 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720585/2020-48
[Digite aqui]

Como decorrência, a grande inovação da Lei n. 9.249/95 com relação aos juros
sobre o capital próprio estaria restrita ao aspecto tributário9.
Diante de tal cenário, apresento aqui três argumentos para defender a
possibilidade do denominado pagamento acumulado de juros sobre o capital
próprio ou JCP retroativo.
1. Da ausência de vedação legal ao pagamento acumulado de juros sobre o
capital próprio
Os juros sobre o capital próprio foram inseridos no ordenamento jurídico pátrio
pelo artigo 9o da Lei n. 9.249/95. Em termos de lei ordinária, a regulação dos juros
sobre o capital próprio se encontra basicamente no referido artigo e seus
respectivos parágrafos, conforme segue:
Art. 9o A pessoa jurídica poderá deduzir, para efeitos da apuração do lucro real, os
juros pagos ou creditados individualizadamente a titular, sócios ou acionistas, a
título de remuneração do capital próprio, calculados sobre as contas do
patrimônio líquido e limitados à variação, pro rata dia, da Taxa de Juros de Longo
Prazo - TJLP.
§ 1o O efetivo pagamento ou crédito dos juros fica condicionado à existência de
lucros, computados antes da dedução dos juros, ou de lucros acumulados e
reservas de lucros, em montante igual ou superior ao valor de duas vezes os juros
a serem pagos ou creditados. (Redação dada pela Lei no 9.430, de 1996)
(Produção de efeito)
§ 2o Os juros ficarão sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte à alíquota
de quinze por cento, na data do pagamento ou crédito ao beneficiário.
§ 3o O imposto retido na fonte será considerado:
I - antecipação do devido na declaração de rendimentos, no caso de beneficiário
pessoa jurídica tributada com base no lucro real;
II - tributação definitiva, no caso de beneficiário pessoa física ou pessoa jurídica
não tributada com base no lucro real, inclusive isenta, ressalvado o disposto no §
4o;
§ 6o No caso de beneficiário pessoa jurídica tributada com base no lucro real, o
imposto de que trata o § 2o poderá ainda ser compensado com o retido por
ocasião do pagamento ou crédito de juros, a título de remuneração de capital
próprio, a seu titular, sócios ou acionistas.
§ 7o O valor dos juros pagos ou creditados pela pessoa jurídica, a título de
remuneração do capital próprio, poderá ser imputado ao valor dos dividendos de
que trata o art. 202 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, sem prejuízo do
disposto no § 2o.

9 COELHO, Fábio Ulhoa. A Participação nos Resultados das Companhias (Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio) e os
Direitos dos Acionistas Minoritários. In: MOSQUERA, Roberto Quiroga (coord.) Aspectos Atuais do Direito do Mercado
Financeiro e de Capitais. 2o Volume. São Paulo: Dialética, 2000, p. 38-43.
Fl. 494
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.153 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720585/2020-48
[Digite aqui]

§ 8o Para fins de cálculo da remuneração prevista neste artigo, serão
consideradas exclusivamente as seguintes contas do patrimônio líquido: (Redação
dada pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
I - capital social;
II - reservas de capital;
III - reservas de lucros;
IV - ações em tesouraria; e
V - prejuízos acumulados.
§ 11. O disposto neste artigo aplica-se à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido.
§ 12. Para fins de cálculo da remuneração prevista neste artigo, a conta capital
social, prevista no inciso I do § 8o deste artigo, inclui todas as espécies de ações
previstas no art. 15 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, ainda que
classificadas em contas de passivo na escrituração comercial.
A partir da leitura do referido artigo, podem ser observadas diversas regras
específicas acerca dos juros sobre o capital próprio, determinando dentre outros
temas: (i) a incidência de IRRF à alíquota de 15% quando do pagamento ou
crédito; (ii) o efeito do IRRF para o beneficiário do JCP, a depender de seu regime
de tributação; (iii) a lista taxativa das contas do patrimônio líquido que farão parte
do cálculo do JCP; (iv) a aplicação da dedução também para a CSLL; e (v) a
possibilidade de atribuição do JCP pago ou creditado ao dividendo mínimo
obrigatório.
Todavia, a única limitação ao JCP calculado pela entidade, isto é, o produto do
saldo das contas do patrimônio líquido (previstas em lista taxativa no mesmo
artigo) multiplicado pela TJPL (de acordo com a variação pro rata dia desse
patrimônio líquido), diz respeito aos limites previstos no §1o do artigo 9o da Lei n.
9.249/95.
Assim, o referido dispositivo legal condiciona o pagamento ou crédito do JCP à
existência de lucros, computados antes da dedução dos juros, ou de lucros
acumulados e reservas de lucros, em montante igual ou superior ao valor de duas
vezes os juros a serem pagos ou creditados.
Em outras palavras, será considerado como limite para pagamento ou crédito dos
juros sobre o capital próprio o maior entre: (i) 50% do lucro do exercício antes da
dedução do JCP; ou (ii) 50% do saldo dos lucros acumulados e reservas de lucros.
Como se observa, inexiste qualquer dispositivo legal proibindo o pagamento ou
crédito de JCP relativo a períodos anteriores.
Todavia, é fundamental que na ocorrência de pagamento acumulado de JCP sejam
observados os limites previstos no §1o do artigo 9o da Lei n. 9.249/95.
É até uma decorrência lógica da falta de distribuição de juros sobre o capital
próprio em anos anteriores que potencialmente haja um saldo mais graúdo de
lucros acumulados ou reservas de lucros, de forma que ainda que o pagamento ou
Fl. 495
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.153 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720585/2020-48
[Digite aqui]

crédito seja feito em período posterior, há que se observar o limite de 50% dos
lucros acumulados e reservas de lucros (além do limite de 50% do lucro do
próprio exercício).
Tendo em vista que estamos em um Estado de Direito, no qual se preza pela
segurança jurídica das relações entre as partes, torna-se fundamental que as
proibições sejam expressas, sob pena da criação de um ambiente de incerteza
para todos os participes do mercado.
Em resumo, por meio de uma interpretação literal do artigo 9o da Lei n. 9.249/95,
não há como admitir a proibição do pagamento acumulado de juros sobre o
capital próprio no ano corrente relativo a exercícios anteriores.
(...)
3. Há necessidade de observância do regime de competência?
O principal argumento para se defender a não possibilidade de pagamento
acumulado de juros sobre capital próprio de períodos anteriores diz respeito à
potencial necessidade de observância do regime de competência.
Tal argumento é bastante interessante, tendo sido observado em diferentes
autuações fiscais, soluções de consulta e em acórdãos do CARF.
a) O regime de competência está previsto no ordenamento pátrio por meio do
artigo 177, caput, da Lei no 6.404/1976, in verbis:
b) Art. 177. A escrituração da companhia será mantida em registros permanentes,
com obediência aos preceitos da legislação comercial e desta Lei e aos princípios
de contabilidade geralmente aceitos, devendo observar métodos ou critérios
contábeis uniformes no tempo e registrar as mutações patrimoniais segundo o
regime de competência. (grifo nosso)
Em que pese tal argumento seja bastante usual e tenha até um fundamento
lógico, entendo que o regime de competência não se aplica aos juros sobre o
capital próprio pelos motivos a seguir transcritos.
Ao regulamentar os juros sobre o capital próprio, a Instrução Normativa SRF n.
11/96 estabeleceu que eles seriam registrados como despesas financeiras da
pessoa jurídica que os pagou ou creditou.
Nessa linha, o artigo 30, parágrafo único, da Instrução Normativa SRF n. 11/9610
previu que os juros sobre o capital próprio deverão ser registrados em
contrapartida de despesas financeiras para efeito de dedutibilidade na
determinação do lucro real.

10 Instrução Normativa SRF n. 11/96: “Art. 30. O valor dos juros pagos ou creditados pela pessoa jurídica, a título de remuneração do
capital próprio, poderá ser imputado ao valor dos dividendos de que trata o art. 202 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, sem
prejuízo da incidência do imposto de renda na fonte.
Parágrafo único. Para efeito de dedutibilidade na determinação do lucro real, os juros pagos ou creditados, ainda que imputados aos
dividendos ou quando exercida a opção de que trata o § 1o do artigo anterior, deverão ser registrados em contrapartida de despesas
financeiras”.
Fl. 496
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.153 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720585/2020-48
[Digite aqui]

Ao tratar dos limites de dedutibilidade dos juros sobre o capital próprio, o artigo
29, §3o, da Instrução Normativa SRF n. 11/96 também menciona que esta
dedutibilidade se dá como despesa financeira11.
Como decorrência da aplicação do referido ato infralegal, as pessoas jurídicas
registravam tais juros como despesas financeiras e os tratavam como dedutíveis
para fins de apuração do IRPJ.
Sérgio de Iudícibus, Eliseu Martins e Ernesto Rubens Gelbcke assinalavam que a
contabilização dos juros como despesas financeiras implica grandes prejuízos à
comparabilidade das demonstrações financeiras, visto que algumas empresas o
contabilizam e outras não visto que eles são facultativos, além do que a
comparabilidade fica ainda mais prejudicada com os limites existentes para o
cálculo dos juros12.
Os referidos autores criticavam o ato infralegal da Receita Federal, atestando que
se tratava de mais uma das interferências da legislação tributária na apuração do
lucro contábil, fazendo com que este não representasse fielmente uma
distribuição de resultado aos detentores dos instrumentos patrimoniais da
entidade13.
Diante dos efeitos distorcivos do registro de juros sobre o capital próprio como
despesa e consequente diminuição do resultado do exercício, a Comissão de
Valores Mobiliários (CVM) emitiu a Deliberação CVM n. 207/96, que dispôs sobre
a contabilização dos juros sobre o capital próprio.
Assim, segundo a Deliberação CVM n. 207/9614, os juros pagos ou creditados pelas
companhias abertas, a título de remuneração do capital próprio, na forma do
artigo 9o da Lei no 9.249/95, devem ser contabilizados diretamente à conta de
Lucros Acumulados, sem afetar o resultado do exercício, ou seja, eles devem ser
contabilizados tais quais os dividendos.
Todavia, considerando as disposições tributárias sobre o registro dos juros sobre o
capital próprio como despesa financeira, a própria Deliberação CVM n. 207/9615
menciona que a sua aplicação não implica alteração ou interpretação das
disposições de natureza tributária.
Nesse sentido, a referida norma prevê que na hipótese em que a companhia opte
por contabilizar os juros sobre o capital próprio como despesa financeira para

11 Instrução Normativa SRF n. 11/96: “Art. 29 (...) § 3o O valor dos juros pagos ou creditados, ainda que capitalizados, não poderá
exceder, para efeitos de dedutibilidade como despesa financeira, a cinqüenta por cento de um dos seguintes valores:
a) do lucro líquido correspondente ao período-base do pagamento ou crédito dos juros, antes da provisão para o imposto de renda e
da dedução dos referidos juros; ou
b) dos saldos de lucros acumulados de períodos anteriores”.
12 IUDÍCIBUS, Sérgio de; MARTINS, Eliseu; GELBCKE, Ernesto Rubens. Manual de Contabilidade das Sociedades por Ações. 7a
ed. São Paulo: Atlas, 2008. p. 413.
13 IUDÍCIBUS, Sérgio de; MARTINS, Eliseu; GELBCKE, Ernesto Rubens. Manual de Contabilidade das Sociedades por Ações. 7a
ed. São Paulo: Atlas, 2008. p. 471.
14 Deliberação CVM n. 207/96: “I - Os juros pagos ou creditados pelas companhias abertas, a título de remuneração do capital
próprio, na forma do artigo 9o da Lei no 9.249/95, devem ser contabilizados diretamente à conta de Lucros Acumulados, sem afetar o
resultado do exercício”.
15 Deliberação CVM n. 207/96: “VII - O disposto nesta Deliberação aplica-se, exclusivamente, às demonstrações financeiras
elaboradas na forma dos artigos 176 e 177 da Lei no 6.404/76, não implicando alteração ou interpretação das disposições de natureza
tributária”.
Fl. 497
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.153 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720585/2020-48
[Digite aqui]

atender à legislação tributária, ela deverá proceder à reversão desses valores na
contabilidade de forma a que o lucro líquido ou o prejuízo do exercício não sofra
os efeitos de tais juros16.
Em outras palavras, a reversão contábil dos juros sobre o capital próprio permite
que o resultado do exercício consiga refletir com maior fidedignidade a
performance daquela pessoa jurídica, sem que o resultado seja influenciado por
uma forma de remuneração dos acionistas.
Cumpre notar que a referida reversão poderá ser evidenciada na última linha da
demonstração do resultado antes do saldo da conta do lucro líquido ou prejuízo
do exercício, nos termos da Deliberação CVM n. 207/9617.
Dessa forma, a CVM entendeu que a remuneração por meio de juros sobre o
capital próprio configura distribuição de resultado e não despesa.
Ao comentar a antinomia entre o registro contábil dos juros como despesa
financeira de acordo com a Instrução Normativa SRF n. 11/96 e o registro contábil
como diminuição dos Lucros Acumulados segundo a Deliberação CVM n. 207/96,
Sérgio de Iudícibus, Eliseu Martins e Ernesto Rubens Gelbcke pontuam que o
atendimento a ambos os reguladores somente se torna possível com a solução
dada pela Deliberação CVM n. 207/96, pela qual há um estorno do lançamento
contábil relativo ao registro dos juros sobre o capital próprio como despesa
financeira18.
A título exemplificativo, a aplicação do disposto na Deliberação CVM n. 207/96 se
dava da seguinte forma com a reversão da despesa com os juros sobre o capital
próprio na última linha da demonstração do resultado exercício, antes do saldo do
lucro líquido:
(...)
É interessante notar que tal contabilização permite que o resultado do exercício
seja um parâmetro mais eficiente de demonstração do desempenho ou
performance de uma entidade, tornando-o comparável com outras entidades,
independentemente da distribuição de remuneração aos sócios ou acionistas da
entidade.
Sérgio de Iudícibus, Eliseu Martins e Ernesto Rubens Gelbcke mencionam que
muitas companhias que contabilizavam os juros sobre o capital próprio no
resultado, não o evidenciavam na Demonstração do Resultado do Exercício
publicada (ainda que constasse no resultado do exercício apurado em seus

16 Deliberação CVM n. 207/96: “VIII - Caso a companhia opte, para fins de atendimento às disposições tributárias, por contabilizar
os juros sobre o capital próprio pagos/creditados ou recebidos/auferidos como despesa ou receita financeira, deverá proceder à
reversão desses valores, nos registros mercantis, de forma a que o lucro líquido ou o prejuízo do exercício seja apurado nos termos
desta Deliberação”.
17 Deliberação CVM n. 207/96: “IX - A reversão, de que trata o item anterior, poderá ser evidenciada na última linha da
demonstração do resultado antes do saldo da conta do lucro líquido ou prejuízo do exercício”.
18 IUDÍCIBUS, Sérgio de; MARTINS, Eliseu; GELBCKE, Ernesto Rubens. Manual de Contabilidade das Sociedades por Ações. 7a
ed. São Paulo: Atlas, 2008. p. 336.
Fl. 498
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.153 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720585/2020-48
[Digite aqui]

balancetes), evidenciando-o apenas na Demonstração das Mutações do
Patrimônio Líquido como uma distribuição do resultado19.
A Deliberação CVM n. 207/96 foi revogada pela Deliberação CVM n. 683/12, de 30
de agosto de 2012, que aprovou a Interpretação Técnica n. 8 do Comitê de
Pronunciamentos Contábeis (ICPC 08), que trata da “Contabilização da Proposta
de Pagamento de Dividendos”.
A ICPC 08 traz tópico específico acerca dos juros sobre o capital próprio, que
assinala ser prática comum das sociedades a distribuição de tais juros e sua
imputação ao dividendo obrigatório, nos termos da legislação vigente20.
Como consequência de tal premissa, o item 11 da ICPC 08 determina que o
tratamento contábil dos juros sobre o capital próprio deveria seguir o tratamento
contábil do dividendo obrigatório por analogia21.
Dessa forma, segundo a ICPC 08, os juros sobre o capital próprio não deveriam
ser registrados como despesa financeira da pessoa jurídica que os paga ou
credita.
Além da disposição expressa de tal contabilização na ICPC 08, tal entendimento
também poderia ser obtido por meio da análise da Estrutura Conceitual para
Relatório Financeiro do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC 00).
Nesse diapasão, as despesas são definidas no item 4.69 do CPC 00 como reduções
nos ativos, ou aumentos nos passivos, que resultam em reduções no patrimônio
líquido, no entanto, há menção expressa de que não são despesas as distribuições
aos detentores de direitos sobre o patrimônio22.
Tal entendimento é reforçado ainda no item 4.70 do CPC 00 que estabelece que:
“distribuições a detentores de direitos sobre o patrimônio não são despesas”23.
No âmbito da legislação tributária, o artigo 75, §6o, da Instrução Normativa RFB n.
1.700/17 prevê que o montante dos juros sobre o capital próprio passível de
dedução poderá ser excluído na Parte A do e-Lalur e do e-Lacs, desde que não
registrado como despesa24.

19 IUDÍCIBUS, Sérgio de; MARTINS, Eliseu; GELBCKE, Ernesto Rubens. Manual de Contabilidade das Sociedades por Ações. 7a
ed. São Paulo: Atlas, 2008. p. 471.
20 ICPC 08: “10. Os juros sobre o capital próprio – JCP são instituto criado pela legislação tributária, incorporado ao ordenamento
societário brasileiro por força da Lei 9.249/95. É prática usual das sociedades distribuirem-nos aos seus acionistas e imputarem-nos
ao dividendo obrigatório, nos termos da legislação vigente”.
21 ICPC 08: “11. Assim, o tratamento contábil dado aos JCP deve, por analogia, seguir o tratamento dado ao dividendo obrigatório. O
valor de tributo retido na fonte que a companhia, por obrigação da legislação tributária, deva reter e recolher não pode ser
considerado quando se imputam os JCP ao dividendo obrigatório”.
22 CPC 00: “4.69 Despesas são reduções nos ativos, ou aumentos nos passivos, que resultam em reduções no patrimônio líquido,
exceto aqueles referentes a distribuições aos detentores de direitos sobre o patrimônio”.
23 CPC 00: “4.70 Decorre dessas definições de receitas e despesas que contribuições de detentores de direitos sobre o patrimônio não
são receitas, e distribuições a detentores de direitos sobre o patrimônio não são despesas”.
24 Instrução Normativa RFB n. 1.700/17: “Art. 75. Para efeitos de apuração do lucro real e do resultado ajustado a pessoa jurídica
poderá deduzir os juros sobre o capital próprio pagos ou creditados, individualizadamente, ao titular, aos sócios ou aos acionistas,
limitados à variação, pro rata die, da Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) e calculados, exclusivamente, sobre as seguintes contas
do patrimônio líquido: (...)
§ 6o O montante dos juros sobre o capital próprio passível de dedução nos termos deste artigo poderá ser excluído na Parte A do e-
Lalur e do e-Lacs, desde que não registrado como despesa”.
Fl. 499
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.153 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720585/2020-48
[Digite aqui]

Dito de outra forma, a própria legislação tributária atual permite que os juros
sobre o capital próprio não sejam registrados contabilmente como despesas,
sendo que eles deverão ser excluídos na apuração do Lucro Real quando não
estiverem assim registrados.
Ernesto Rubens Gelbcke, Ariovaldo dos Santos, Sérgio de Iudícibus e Eliseu
Martins pontuam que embora inicialmente classificados como despesa financeira
segundo a legislação tributária, os valores pagos a título de juros sobre o capital
próprio são na essência distribuições de lucros, o que já era de entendimento da
CVM desde a Deliberação CVM n. 207/96 e permanece assim com a ICPC 08, de
modo que a distribuição dos juros sobre o capital próprio deveria ser evidenciada
na Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido25.
Assim, os referidos autores assinalam que o procedimento contábil de registro
dos juros sobre o capital próprio como despesa não pode ser mais seguido por
nenhuma entidade a partir das normas contábeis vigentes, uma vez que o seu
pagamento ou crédito configurar genuína distribuição de resultado e que o
registro como despesa era totalmente de natureza fiscal26.
Em que pese as normas contábeis vigentes sejam no sentido de que os juros sobre
o capital próprio não devam ser registrados como despesas financeiras, cabe
lembrar que o artigo 30, parágrafo único, da Instrução Normativa SRF n. 11/96
nunca foi revogado, o que ainda pode dar ensejo a tal contabilização na prática.
Ao permitir a exclusão dos juros sobre o capital próprio não registrados como
despesa, a Instrução Normativa RFB n. 1.700/17 também parte do pressuposto de
que os juros ainda podem ser registrados contabilmente como despesas.
Ademais, na ficha L300A da Escrituração Contábil Fiscal (ECF), que trata do “Plano
de Contas Referencial - Contas de Resultado - PJ do Lucro Real - PJ em Geral”, há
conta contábil específica no resultado destinada ao registro de juros sobre o
capital próprio como despesa no resultado do exercício.
Trata-se da conta contábil 3.01.01.09.01.04, denominada “(-) Despesas de Juros
sobre o Capital Próprio”, cuja orientação de preenchimento é a seguinte: “Contas
que registram os juros pagos ou creditados individualizadamente a titular, sócios
ou acionistas, a título de remuneração do capital próprio, calculados sobre as
contas do patrimônio líquido e limitados à variação, pro rata dia, da Taxa de Juros
de Longo Prazo (TJLP), observando-se o regime de competência (Lei no 9.249, de
1995, art. 9o)”.
Conforme visto, em termos conceituais, os juros sobre o capital próprio não
devem ser contabilizados como despesas financeiras de acordo com as normas
contábeis vigentes, no entanto, não podemos olvidar que alguns contribuintes
permanecem assim os registrando, ainda que em desacordo com as normas
contábeis, mas talvez em virtude de uma indução, em maior ou menor grau, da
legislação tributária.

25 GELBCKE, Ernesto Rubens; SANTOS, Ariovaldo dos; IUDÍCIBUS, Sérgio de; MARTINS, Eliseu. Manual de Contabilidade
Societária. 3a ed. São Paulo: Atlas, 2018. p. 628.
26 GELBCKE, Ernesto Rubens; SANTOS, Ariovaldo dos; IUDÍCIBUS, Sérgio de; MARTINS, Eliseu. Manual de Contabilidade
Societária. 3a ed. São Paulo: Atlas, 2018. p. 405.
Fl. 500
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.153 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720585/2020-48
[Digite aqui]

Ante tal cenário, resta saber como deve ser operacionalizar a dedutibilidade dos
juros sobre o capital próprio tanto na hipótese em que ele esteja registrado como
despesa financeira quanto no caso em que não esteja assim registrado.
A apuração do Lucro Real e da base de cálculo da CSLL das pessoas jurídicas em
geral é evidenciada nas fichas da ECF: “M300A - Demonstrativo do Lucro Real (e-
Lalur-Parte A) - PJ em Geral - Atividade Geral” e “M350A - Demonstrativo da Base
de Cálculo da CSLL (e-Lacs-Parte A) - PJ em Geral - Atividade Geral”, que
equivalem as Partes A do Livro de Apuração do Lucro Real (Lalur) e do Livro de
Apuração da CSLL (Lacs).
Caso o contribuinte tenha registrado os juros sobre o capital próprio pagos ou
creditados como despesa financeira, a dedução dos juros já surtirá efeito no
resultado contábil, o que implica que os juros já estão diminuindo o resultado do
exercício.
Resta neste caso avaliar se tal despesa é dedutível ou não. A princípio, se os juros
sobre o capital próprio foram devidamente calculados de acordo com as regras
vigentes presentes nos artigos 9o da Lei n. 9.249/95 e 75 da Instrução Normativa
RFB n. 1.700/17, tal despesa será dedutível, de modo que não haverá nenhum
ajuste na apuração do IRPJ e da CSLL.
A partir da leitura das fichas “M300A” e “M350A” da ECF, há a possibilidade de
adição do “Excesso de juros sobre o capital próprio pagos ou creditados” no
código 20, onde será informado o montante dos juros remuneratórios que
exceder o maior entre os seguintes valores: 50% do lucro líquido do exercício
antes da dedução dos juros, caso estes sejam contabilizados como despesa; ou
50% do somatório dos lucros acumulados e reservas de lucros.
Em outras palavras, caso a pessoa jurídica tiver excedido os dois limites aplicáveis
aos juros sobre o capital próprio e registrado como o pagamento ou crédito
correspondente como despesa financeira, haverá a necessidade adição do
excesso em relação ao maior dos limites legais.
Também há possibilidade de adição nas fichas “M300A” e “M350A” da ECF do
“Juros sobre o capital próprio auferidos - não contabilizados como receita”, no
código 21, onde serão informados os juros sobre o capital próprio auferidos, no
caso de não terem sido contabilizados como receita.
Neste caso, trata-se de juros sobre o capital próprio recebidos por uma pessoa
jurídica e que não foram contabilizados como receita. Assim para que eles
integrem a base de cálculo do IRPJ e da CSLL, se faz necessário que eles sejam
adicionados na apuração dos referidos tributos.
Por sua vez, na hipótese em que os juros sobre o capital próprio não tenham sido
registrados como despesa, tal qual preceituam as normas contábeis vigentes, eles
não integraram o resultado contábil, de forma que a sua dedução para fins fiscais
deverá ser feita extracontabilmente por meio da apuração do IRPJ e da CSLL.
Nesse sentido, nas fichas “M300A” e “M350A” da ECF, há exclusão específica de
juros sobre o capital próprio, no código 166.03, onde será informado o valor dos
juros sobre o capital próprio pagos ou creditados que não tenha sido
Fl. 501
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.153 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720585/2020-48
[Digite aqui]

contabilizado como despesa, observados os limites e condições do art. 9° da Lei n.
9.249/95.
Dessa forma, quando não contabilizados como despesa financeira na
Demonstração do Resultado do Exercício e contabilizados como distribuição do
resultado na Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, a dedução para
fins tributários se dá nas Partes A do Lalur e do Lacs por meio de uma exclusão.
c) Afinal, diante do cenário em que as normas infralegais da Receita Federal
admitem tanto o registro do JCP como despesa quanto o seu registro como
exclusão no LALUR (e o mesmo vale para as obrigações acessórias, já que ambas
as possibilidades são permitidas), os juros sobre o capital próprio retroativos
deverão ou não ser deduzidos no ano corrente.
d) Em primeiro lugar, se a entidade não registrou os juros sobre o capital próprio
como despesa financeira, apenas excluindo o montante acumulado de JCP no
LALUR (com o devido respeito ao maior dos limites entre 50% dos lucros
acumulados e reserva de lucros e 50% do lucro do exercício), não há que se falar
em regime de competência, uma vez que não houve registro de despesas
financeiras, abrindo-se a potencial discussão de necessidade de observância do
regime de competência.
e) Além disso, se a entidade registrou o JCP como despesa financeira, esta seguiu
as normas infralegais da Receita Federal, mas vale salientar que contabilmente
não se tratam de despesas, pois as normas contábeis (ICPC 08 e CPC 00)
expressamente determinam que o JCP seja registrado como uma diminuição nos
lucros acumulados e que não são despesas as remunerações pagas ou creditadas
a sócios ou acionistas. Assim, me parece incoerente defender a observância do
regime de competência na contabilidade quando se esquece de aplicar a norma
contábil no que diz respeito ao não registro do JCP como despesa.
f) Por fim, ainda que fosse defensável o registro contábil do JCP como despesa,
considerando que inexiste norma proibindo o pagamento acumulado de JCP
relativo a períodos anteriores, haveria necessidade de previsão expressa da
indedutibilidade do JCP retroativo, o que não existe, apenas havendo previsão de
cumprimento dos limites do §1o do artigo 9o da Lei n. 9.249/95.
Em resumo, por meio de uma interpretação contábil e societária do artigo 9o da
Lei n. 9.249/95, não há como admitir o registro como despesa financeira e
inexistindo despesa financeira, não há que se falar em observância do regime de
competência. Ainda que o contribuinte tivesse registrado como despesa
financeira erroneamente sob o ponto de vista conceitual (ainda que induzido por
atos infralegais e obrigações acessórias da Receita Federal), não há como aplicar a
norma contábil que pressupõe o regime de competência e não aplicar as normas
contábeis que preveem que JCP não é despesa, sob risco de que não haja uma
intepretação sistemática.
Assim, a partir da interpretação do artigo 9o da Lei no 9.249/95, a única limitação ao
JCP calculado pela entidade é o produto do saldo das contas do patrimônio líquido (previstas em
lista taxativa no mesmo artigo) multiplicado pela TJPL (de acordo com a variação pro rata dia
desse patrimônio líquido). No aspecto contábil e societário, segundo interpretação da CVM, a
Fl. 502
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.153 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720585/2020-48
[Digite aqui]

remuneração por meio de juros sobre o capital próprio configura distribuição de resultado e não
despesa, portanto, não estaria restrita ao regime de competência.
Por essas razões, divergi do voto do relator.

(documento assinado digitalmente)
Henrique Nimer Chamas
Fl. 503
DF CARF MF
Original